Tribunal: TJES
Processo: 0024590-44.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024590-44.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA
APELADO: P2 PARTICIPACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA OBRA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUCESSIVOS. VÍCIOS NO IMÓVEL NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida cláusula que estipula prazo de tolerância para conclusão de empreendimento
.
2.

O empreendimento teve o “Habite-se” expedido e protocolado o pedido de averbação junto à matrícula do imóvel dentro do prazo de 180 dias de tolerância previsto contratualmente
.
3.
Não havendo atraso injustificado além do contratualmente
previsto para a entrega do empreendimento, restando prejudicada a análise de condenação ao pagamento dos valores desembolsados a título de aluguel e condomínio decorrentes do alegado atraso.

4.

O acervo probatório constante dos autos não permite concluir pela existência dos danos e que seriam eles decorrentes de vícios construtivos ocultos.

5.

No tocante ao dano moral, este e. Tribunal já possui entendimento de que referida indenização deve ser reconhecida apenas nos casos em que houve atraso na entrega da obra aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor, o que não foi demonstrado no caso.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024590-44.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA - ES13950-A
APELADO: P2 PARTICIPACOES LTDA., INPAR PROJETO 98 SPE LTDA.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI - ES12669-A

VOTO

Conforme constou do relatório trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar as Requeridas a restituir os valores desembolsados pela autora a título de IPTU e taxa de condomínio anterior a agosto de 2011, bem como à diferença entre os índices de correção monetária aplicados no período posterior à expedição do Habite-se.

Em suas razões recursais a parte autora sustenta, resumidamente:
i)
que o contrato é de adesão, não tendo sido oferecida possibilidade de discussão do seu teor, sendo nula a cláusula que autoriza a prorrogação de 180 dias para conclusão da obra;
ii)
que faz jus ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel no período de atraso;
iii)
que é devida a reparação do dano material sofrido, consistente nas despesas de condomínio e com cartório;
iv)
que os defeitos no imóvel foram demonstrado, carecendo de maior prova em razão do indeferimento da prova pericial;
v)
que o dano moral restou evidenciado diante do desgaste emocional e frustração decorrente do atraso.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

De início merece destacar que, com relação ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, esta Primeira Câmara Cível decidiu, em diversas oportunidades, que é legalmente admitida, com base no art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/64, que prevê que “
do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de eventual prorrogação
.”. Neste sentido reproduzo o seguinte julgado:

Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. (TJES; Apl 0039061-41.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/07/2019; DJES 22/07/2019).

Desta feita, escorreita a sentença que rejeita a tese de abusividade da referida cláusula. Ainda assim, é necessário analisar se houve atraso para além do prazo de tolerância.

Se extrai do caderno processual que o requerente firmou com a requerida, em 29/08/2008, instrumento particular de promessa de compra e venda da unidade 1012 da Torre 1 - Cedro do empreendimento “Condomínio Viver Páteo da Serra”, cujo quadro resumo trazia a informação: “DATA PREVISTA PARA ENTREGA DA UNIDADE: JULHO DE 2010”

Por não haver previsão do dia exato em que seria entregue, pressupõe-se que poderia ser entregue até o último dia daquele mês, qual seja, dia 31 de julho de 2010.

O empreendimento teve o “Habite-se” expedido em 10/11/2010 e protocolado o pedido de averbação junto à matrícula do imóvel em 17/01/2011 (fl. 235), dentro, portanto, do prazo de 180 dias de tolerância previsto contratualmente.

Desta feita, constata-se não ter havido atraso injustificado além do contratualmente previsto para a entrega do empreendimento, restando prejudicada a análise de condenação ao pagamento dos valores desembolsados a título de aluguel e condomínio decorrentes do alegado atraso.

No tocante aos vícios no imóvel, vê-se que a autora não fez qualquer ressalva na vistoria do imóvel, em 17/03/2011 (fl. 505), assinando o termo e o check-list sem qualquer objeção. Além disso, quando do recebimento das chaves em 26/08/2011 também deixou de constar qualquer objeção quanto aos vícios preexistentes, firmando o documento de que recebia o imóvel em perfeitas condições, sem qualquer ressalva (fl. 503).

De qualquer sorte, o acervo probatório constante dos autos não permite concluir pela existência dos danos e que seriam eles decorrentes de vícios construtivos ocultos.

Por fim, no tocante ao dano moral, este e. Tribunal já possui entendimento de que referida indenização deve ser reconhecida apenas nos casos em que houve atraso na entrega da obra aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor, o que não foi demonstrado no caso.

Desta feita, atendo-me à irresignação recursal, quanto aos pedidos efetivamente rejeitados de reconhecimento do atraso na obra e reembolso das despesas dele decorrente, além do ressarcimento dos prejuízos advindos dos vícios do imóvel, não extraio da narrativa autoral, tampouco das provas constante dos autos, robustez apta a ensejar o acolhimento dos pedidos.

Assim, tem-se por irretocável a sentença vergastada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais por ausência de fixação em desfavor da parte recorrente.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.